Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA RECONHECIDA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO NA EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de o d. Juízo a quo ter tecido arrazoado acerca da ilegitimidade ativa da parte para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva, não declarou a ilegitimidade e não decidiu pela extinção do processo sem resolução do mérito com base nesse argumento. Em detida análise do decisum, fica claro que o fundamento utilizado foi essencialmente o reconhecimento da prescrição para extinguir o feito com resolução do mérito e, para tanto, houve prévia intimação das partes para se manifestarem sobre esse específico ponto, em prestígio ao que determina o art. 10 do CPC. Assim, não se vislumbra a configuração de decisão surpresa. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública.
3. Na origem, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF intentou cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação no tocante ao título judicial constituído na ação coletiva n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (que se distingue da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001), em favor dos seus sindicalizados especificados na petição inicial.
4. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. À ocasião, o c. STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso.
5. Assim, afigura-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença instaurado em 26/6/2022, também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880.
6. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual.
7. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu.
8. Recurso conhecido e desprovido.